Tribunal: TJBA
Processo: 0000846-43.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000846-43.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILTON ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO E SEM LEI AUTORIZADORA. NULIDADE “
AB INITIO
”. TEMA 916/STF. EFEITOS RESTRITOS A SALÁRIOS E FGTS. EXCLUSÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CORREÇÃO PELA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. HONORÁRIOS DIFERIDOS PARA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Município contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação por ausência de concurso público e condenou o ente ao pagamento de diferenças salariais, férias, décimo terceiro e FGTS. O autor trabalhou como operador de bomba hidráulica por oito anos, recebendo R$ 100,00 mensais.

II. Questão em discussão

Definir se a contratação nula desde a origem atrai o Tema 916/STF, com efeitos limitados a salários e FGTS, ou se configura desvirtuamento de contrato temporário válido, ensejando aplicação do Tema 551/STF.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de carência de ação, pois os Temas 551 e 916/STF reconhecem a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em contratações irregulares.

No mérito, inexistindo lei municipal autorizadora e necessidade temporária de excepcional interesse público, a contratação é nula
ab
initio, incidindo o Tema 916/STF. A exceção do Tema 551/STF pressupõe contrato válido posteriormente desvirtuado, hipótese inocorrente.

Quanto à atualização, aplica-se IPCA-E e juros legais até 08/12/2021, e taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Honorários diferidos para liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para excluir férias e 13° salário, adequar os índices de correção e diferir a fixação dos honorários.

Tese: A contratação sem concurso público e sem lei autorizadora configura nulidade originária, atraindo o Tema 916/STF, com efeitos limitados a salários e FGTS.

REFERÊNCIAS

Legislação:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §3º e §4º, II, e art. 98, §3º.

Jurisprudência:
STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/06/2020; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020; STF, RE 1.500.990 (Tema 1.344), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/10/2024; STJ, REsp 1.844.891/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/12/2019; TJBA, Apelação 8002157-21.2021.8.05.0109, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13/08/2025; TJBA, Apelação 8001126-82.2022.8.05.0156, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, 2ª Câmara Cível, j. 10/03/2025; TJBA, Embargos de Declaração 8001056-69.2022.8.05.0090, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000846-43.2014.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada JAILTON ALMEIDA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA